Tribunal: TJMT
Processo: 1027307-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Regimental interposto por Oliva Colla de Souza contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento. A agravante sustenta que houve alteração indevida da causa de pedir, com a inclusão de pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, e que a autora da ação não tem legitimidade para pleiteá-lo. Argumenta, ainda, que houve negativa de prestação jurisdicional, pois suas preliminares não foram analisadas. Requer a nulidade do processo e a extinção da ação em relação a Adão de Souza.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão agravada, que não conheceu do Agravo de Instrumento, foi acertada; e (ii) estabelecer se houve omissão na prestação jurisdicional ao não se analisar as preliminares levantadas pela agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O despacho impugnado tem natureza de mero despacho de expediente, pois apenas determinou a indicação dos herdeiros do falecido Adão de Souza, sem caráter decisório ou impacto imediato nos direitos das partes, sendo insuscetível de recurso.
A alegação de alteração indevida da causa de pedir não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual não pode ser analisada neste momento processual. Oportunidade para impugná-la existirá no decorrer da tramitação do feito.
Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão agravada já havia analisado a questão e concluído que não havia omissão ou obscuridade a ser suprida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Despacho de expediente que apenas determina diligência sem impacto imediato nos direitos das partes não é passível de recurso.
Questão não apreciada na decisão recorrida não pode ser analisada em sede de Agravo Regimental.
A inexistência de omissão ou obscuridade na decisão agravada afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: [não há menção a precedentes no caso fornecido].

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027307-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), OLIVA COLLA DE SOUZA - CPF: 562.312.962-53 (AGRAVANTE), JOYCE AMANDA DA SILVA - CPF: 039.403.161-05 (AGRAVADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (ADVOGADO), JANETE PEREIRA FORTE - CPF: 026.207.859-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Oliva Colla de Souza contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento. A agravante sustenta que houve alteração indevida da causa de pedir, com a inclusão de pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem, e que a autora da ação não tem legitimidade para pleiteá-lo. Argumenta, ainda, que houve negativa de prestação jurisdicional, pois suas preliminares não foram analisadas. Requer a nulidade do processo e a extinção da ação em relação a Adão de Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão agravada, que não conheceu do Agravo de Instrumento, foi acertada; e (
ii
) estabelecer se houve omissão na prestação jurisdicional ao não se analisar as preliminares levantadas pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho impugnado tem natureza de mero despacho de expediente, pois apenas determinou a indicação dos herdeiros do falecido Adão de Souza, sem caráter decisório ou impacto imediato nos direitos das partes, sendo insuscetível de recurso.

A alegação de alteração indevida da causa de pedir não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual não pode ser analisada neste momento processual. Oportunidade para impugná-la existirá no decorrer da tramitação do feito.

Não há negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão agravada já havia analisado a questão e concluído que não havia omissão ou obscuridade a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Despacho de expediente que apenas determina diligência sem impacto imediato nos direitos das partes não é passível de recurso.

Questão não apreciada na decisão recorrida não pode ser analisada em sede de Agravo Regimental.

A inexistência de omissão ou obscuridade na decisão agravada afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: [não há menção a precedentes no caso fornecido].

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
OLIVA COLLA DE SOUZA
,
com o fito de reformar a decisão
monocrática que

não conheceu do Agravo de Instrumento
interposto.

Para tanto,
a agravante sustenta que
que houve uma alteração indevida da causa de pedir
, pois, i
nicialmente, a ação visava o reconhecimento da paternidade biológica de Joyce em relação a Nelson Pereira de Fortes, mas, no decorrer do processo, a autora passou a sustentar também uma suposta paternidade socioafetiva envolvendo Nelson Pereira de Souza e Adão de Souza.

Além disso, argumenta que Joyce Amanda não tem legitimidade para pleitear, em nome próprio, o reconhecimento de uma paternidade socioafetiva post mortem, uma vez que esse reconhecimento exige prova inequívoca da vontade do falecido. Como esse direito é personalíssimo, apenas o próprio falecido poderia tê-lo exercido em vida.

A
agravante também sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, pois tanto o juízo de primeiro grau quanto a decisão agravada deixaram de analisar suas preliminares, limitando-se a afirmar que não havia omissão ou obscuridade. Essa omissão fere o contraditório e o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois impede a apreciação de questões fundamentais ao deslinde da causa.

Diante disso,
a
agravante requer que seja reconhecida a nulidade do processo em razão da alteração da causa de pedir, declarando-se que Joyce Amanda não tem legitimidade para requerer a paternidade socioafetiva. Como consequência, pede-se
que a ação seja julgada improcedente em relação à agravante e extinta em relação a Adão de Souza, evitando o prolongamento de um litígio sem fundamento jurídico válido.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento
(Id.
265648297
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que
o
agravante

pretende reformar a decisão
que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto.

Contudo, as alegações trazidas pel
o
recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito,
como pontuado na decisão agravada,
a decisão
de primeiro grau
limitou-se a determinar que as partes apresentem os nomes e endereços dos herdeiros do falecido Adão de Souza, não configurando decisão de mérito, tampouco afetando de imediato direitos das partes. Trata-se, portanto, de mero despacho de expediente, insuscetível de recurso.

Ademais, n
o que concerne à alegação de alteração indevida da causa de pedir, observa-se que tal questão não foi objeto da decisão recorrida, razão pela qual não pode ser examinada neste momento processual. Oportunidade para impugná-la haverá no decorrer da tramitação do processo.

Então, sem que tenha
a
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025